Tribunal: STF
Processo: CC 8242
Classe: CC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Juízo da Vara Única da Comarca de Miguel Alves/PI suscitou conflito negativo de competência em face do Tribunal Superior do Trabalho, relativamente a ação trabalhista mediante a qual Maria Neusa Gomes de Melo busca ver o Município de Miguel Alves condenado ao pagamento de saldo salarial, previdenciário e de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).



    Segundo narra (eDoc 1, p. 327-331), o Tribunal Superior do Trabalho declarou a incompetência da Justiça especializada para a análise da pretensão, ao amparo do entendimento firmado pelo Supremo na ADI 3.395 (ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1º de julho de 2020), remetendo, em seguida, o processo à Justiça comum. 



    Alega estar em debate vínculo celetista, porquanto inexistente na municipalidade, à época da contratação tida por irregular, o diploma estatutário, que veio a surgir apenas em 2016. Frisa enquadrar-se a hipótese na previsão do art. 114, I, da Carta da República, segundo a qual seria competente a Justiça especializada. 



    O Tribunal Superior do Trabalho prestou informações (petição/STF n. 61.937/2022) reportando-se ao Processo TST-RR-72500-12.2009.5.22.0002.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, de início, que conflito de competência entre Juízo estadual e o Tribunal Superior do Trabalho enseja a atuação do Supremo, nos termos do art. 102, I, “o”, da Constituição de 1988 (CC 7.242, Plenário, ministro Eros Grau, DJe de 19 de dezembro de 2008). 



    Esta Corte, ao examinar a ADI 3.395, concluiu não caber à Justiça especializada o julgamento de ações a envolverem servidor e ente federativo que mantenham entre si vínculo de natureza estatutária, no que não alcançado pela expressão “relação de trabalho” contida no art. 114, I, da Lei Maior.



    Assim, entendo assistir razão ao Juízo suscitante. 



    A Constituição Federal, em sua redação primeva, estabeleceu, no art. 39, a exigência de regime jurídico único nos quadros de pessoal da Administração Pública, advindo daí a opção, na maioria dos entes federados, pelo regime estatutário.



    Com o Emenda Constitucional n. 19, de 4 de junho de 1998, o texto do dispositivo foi alterado de modo a permitir a convivência de dois regimes, o estatutário e o contratual.



    A situação perdurou até 2 de agosto de 2007, quando o Supremo implementou medida cautelar na ADI 2.135, Relator o ministro Néri da Silveira, para suspender a eficácia da referida Emenda quanto ao caput do art. 39, e determinar a observância da redação original do preceito. Foram conferidos efeitos prospectivos à decisão, a fim de se preservarem os atos praticados com base em legislação até ali editada. O exame de mérito da ação encontra-se pendente.



    A autora da demanda originária foi admitida em 2004, época na qual os regimes coexistiam. Esse o contexto, nada obstante se alegue que a contratação foi irregular, a reclamante está submetida a regime de emprego público de natureza contratual, e não estatutária, do que decorre, conforme prevê o art. 114, I, da Carta da República, a competência da Justiça trabalhista.



    Outro não é o entendimento do Plenário desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSTITUCIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL PELA QUAL SE DISPÕE SER A RELAÇÃO JURÍDICA CELETISTA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (CC 8186 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 15 de março de 2022)



    3. Do exposto, conheço do conflito e declaro competente a Justiça do Trabalho.



    4. Remeta-se o processo ao Tribunal Superior do Trabalho.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator